Tribunal: TJDFT
Processo: 0716254-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0716254-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELMA FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: REIS FOMENTO MERCANTIL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TELMA FERREIRA DOS SANTOS contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia, Dra. Patrícia Vasques Coelho, que, em sede de cumprimento de sentença proposto por REIS FOMENTO MERCANTIL LTDA, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela devedora agravante. Em suas razões recursais (ID 71167226), a executada afirma que o valor bloqueado em sua conta bancária decorre exclusivamente de proventos de aposentadoria, revestindo-se, portanto, de natureza alimentar. Argumenta que a constrição de tal quantia compromete o seu mínimo existencial, porquanto se trata de sua única fonte de renda. Busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja determinada a liberação do montante constrito. Preparo dispensado por força da gratuidade concedida na origem. É o breve relatório. DECIDO. Em face da presunção de veracidade da hipossuficiência declarada, e ausentes elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício (art. 99, §§ 2o e 3o, Código de Processo Civil – CPC), concedo à agravante os benefícios da gratuidade de justiça tão somente para fins de apreciação do presente recurso. Quanto ao pedido liminar, a legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Na espécie, a devedora agravante se insurge contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora por ela apresentada. Pela pertinência, confira-se o teor do decisum impugnado: “Com efeito, o inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta salários-mínimos). Ocorre que a garantia da impenhorabilidade do inciso X do artigo 833 do CPC poderá ser estendida, cabendo a parte afetada pela constrição, demostrar que o montante constitui reserva de patrimônio a garantir o mínimo existencial. Nesse sentido: GRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO VIA SISTEMA SISBAJUD. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DO DEVEDOR. PACIFICAÇÃO DA QUESTÃO PELA CORTE ESPECIAL DO COLENDO STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OPORTUNIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. INÉRCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Debruçando-se sobre a penhora de valores via Sisbajud, a Corte Especial do colendo STJ pacificou a questão, ao propor tese objetiva nos seguintes termos: "A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários-mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários-mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial." (REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 23/5/2024). 2. Havendo dúvida a respeito da hipossuficiência financeira da parte requerente, é dever do magistrado oportunizar a comprovação de sua condição econômica, sob pena de violação da previsão legal contida no § 2o, do art. 99, do CPC, bem como aos princípios da ampla defesa e do acesso à Justiça. 3. Na hipótese, o devedor não comprovou que o montante constrito constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial, pois, mesmo instado a fazê-lo, deixou de colacionar documentação a corroborar suas alegações, a tempo e modo, entendimento que também se aplica ao pleito de gratuidade de justiça, eis que o executado não colacionou nenhum documento apto a atestar a hipossuficiência alegada, tudo visando evidenciar que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento do núcleo familiar. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1909894, 07261316220248070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2024, publicado no DJE: 3/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Todavia, no caso sob análise, o executado não comprovou que os referidos valores são impenhoráveis. Assim, não restou demostrando que a penhora sobre os valores compromete o mínimo existencial da parte executada. Sem mais delongas, deve persistir a penhora sobre o valor bloqueado por meio do sistema SISBAJUD, pelo que REJEITO a impugnação e mantenho na íntegra a penhora sobre o valor de R$ 342,94 (Trezentos e quarenta e dois Reais e noventa e quatro centavos). Ademais, REJEITO a impugnação à gratuidade de justiça, pois os rendimentos brutos da executada não chegam a quatro mil reais, o que no Distrito Federal, em que o custo de vida é bastante elevado, está longe de ser considerado um valor que reflita um bom padrão de vida. Por outro lado, DEFIRO a gratuidade de justiça à parte executada. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará para levantamento do valor bloqueado no 222245833, em favor do patrono da parte credora. Dados bancários indicados em ID 230857642 - Pág. 3, Procuração, ID 230861598 - Pág.1 Sem prejuízo, promova-se consulta aos sistemas RENAJUD E INFOJUD.” Quanto à impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, a Corte Especial do colendo STJ, em recente julgamento, consolidou entendimento no sentido de que a regra da impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, é aplicável também à importância depositada em conta corrente ou aplicações financeiras, desde que evidenciado cuidar-se de reserva financeira destinada a assegurar o mínimo existencial (REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024). Sobre o tema, a orientação desta e. Turma Cível é no sentido de que: “para que seja reconhecida a impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV e X), deve haver satisfatoriamente comprovação da natureza da verba constrita, recaindo o ônus probatório sobre o devedor, após sua intimação acerca da indisponibilidade de ativos financeiros, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, sendo a validade da penhora avaliada caso a caso.” (Acórdão 1962636, 0744041-05.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.) Na espécie, contudo, verifica-se que a executada agravante sequer juntou aos autos os extratos bancários do período em que foi efetivada a penhora na conta mantida junto ao PICPAY BANK, não sendo possível aferir se o valor constrito diz respeito a reserva financeira destinada a assegurar o seu mínimo existencial ou se há desvirtuamento no uso da quantia depositada. Nessas circunstâncias, ao menos nesse primeiro momento, se entende questionável a incidência da alegada impenhorabilidade. De todo modo, verifico que a Magistrada “a quo” condicionou o levantamento pela exequente da quantia penhorada à preclusão da decisão ora agravada. Portanto, independentemente da plausibilidade da tese recursal, a decisão impugnada não tem o condão de causar à parte dano grave ou de difícil reparação. Assim, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento de mérito recursal, considero não estarem caracterizados os requisitos cumulativos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 29 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator